Tribunal: TJPA
Processo: 0009209-72.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009209-72.2020.8.14.0051

APELANTE: WODMERSON LIRA LEAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu a 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, além de indenização por danos morais no valor de R$ 500,00 e manutenção de medidas protetivas, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CP c/c art. 1º e s.s., da Lei nº 11.340/2006

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se há suporte probatório suficiente para a condenação do apelante, especialmente quanto à relevância da palavra da vítima em delitos de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial confirma a materialidade do delito, atestando a existência de equimose violácea e edema no lábio superior da vítima, compatíveis com a dinâmica dos fatos narrados.

4. O depoimento da vítima se revela íntegro e coerente, sendo corroborado por testemunha ocular e demais elementos probatórios, afastando a alegação de condenação baseada unicamente em sua palavra.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enfatiza que, em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando amparada por outros meios de prova.

6. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando há conjunto probatório suficiente para a condenação, como ocorre no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima de crime cometido em contexto de violência doméstica tem especial relevância quando corroborada por outros elementos probatórios. 2. A condenação é válida quando a prova testemunhal e pericial demonstram a materialidade e autoria do crime, afastando a dúvida razoável.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 129, §9º; Lei nº 11.340/2006, art. 1º e seguintes.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2.173.870/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 4.10.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 17 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Wodmerson Lira Leal apela de sentença do Juízo da Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém/PA que o condenou à pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, com fixação do valor de R$ 500,00 a título de indenização por danos morais à vítima, além da manutenção de medidas protetivas, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CP c/c art. 1º e s.s., da Lei nº 11.340/2006 (ID 18131056).

Por entender que a condenação está amparada em suporte probatório insuficiente, o apelante pleiteia pela absolvição, sob a alegação de que o decreto condenatório foi baseado exclusivamente na palavra da vítima, requerendo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
(ID 18131070).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença (ID 18131076), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 20791570).

É o relatório.

VOTO

Apesar de admissível, o recurso não comporta provimento.

O caso é de apelante condenado pelo crime de lesão corporal praticado em contexto de violência doméstica contra sua ex-companheira, estando a
materialidade
comprovada pelo laudo de lesão corporal que atestou ofensa à integridade corporal da vítima produzida por meio de ação contundente, resultando em “equimose violácea, além de edema no centro do lábio superior” (ID 18130976, pág. 7).

A autoria delitiva exsurge da palavra da vítima VIVIANE DOS SANTOS CHAVES, que confirmou em juízo os fatos descritos na denúncia, oportunidade em que declarou:

“(...) Que a depoente conviveu com o acusado por aproximadamente 03 (três) anos; que não tiveram filhos;
Que a vítima relata que houve agressões pretéritas
; Que no dia dos fatos a vítima e o acusado já estavam separados; Que a vítima tinha acabado de chegar em Santarém, que havia vindo de Manaus; Que estava na casa de uma tia e o acusado pediu um relógio da vítima, que devido a insistência, a ofendida lhe disse para ir buscá-lo; Que a vítima já estava em outro relacionamento; Que o acusado chegou ao local e a depoente lhe entrou o relógio e entrou na casa; Que o acusado não ficou satisfeito e pediu para a depoente entrar no carro; Que a vítima se negou e o acusado ficou insistindo em conversar; Que a vítima disse que não tinham nada para conversar e que não iria entrar no carro; Que o acusado passou a apresentar comportamento agressivo, como já havia apresentado anteriormente;
Que o acusado passou a ofender a vítima chamando-a de “vagabunda” e a ameaçou dizendo “que ela ia ver o que ele ia fazer com ela
”; Que a vítima ligou para a polícia duas ou três vezes
; Que antes da polícia chegar, o acusado deu um soco na janela da casa pelo lado de fora, que com o impacto a janela atingiu a boca da vítima, causando-lhe uma lesão;
Que posteriormente a polícia chegou e foram encaminhados para a delegacia; Que no dia posterior a vítima resolveu dar prosseguimento; Que na época já havia 6 meses separados; Que o acusado nunca aceitou a separação; Que o acusado mandava mensagens para a vítima dizendo que precisava conversar; Que a depoente diz que ainda necessita das medidas protetivas pois se sente ameaçada; Que o acusado pediu para a vítima entrar no carro, mas que não entrou; Que o acusado sempre falava em reatar o relacionamento com a vítima;
Que o acusado chegou a puxar a vítima pelo braço e trancou-se na casa; Que o acusado ficou batendo na janela; Que o acusado sabia que a vítima estava atrás da janela e ficou batendo para abrir; Que ficou com marcas no braço e perna
; Que estavam umas duas casas antes de sua tia; Que o acusado ficou insistindo para que a vítima entrasse no carro e a segurou no braço insistindo para que ela entrasse dizendo que não iria fazer nada com ela;
Que o acusado deu um soco na janela sabendo que a vítima estava, e atingiu a boca da vítima, vindo a sangrar; Que mesmo assim, o acusado ainda ficou xingando a vítima; Que a janela era de madeira; Que quando a janela caiu ele falou para a vítima “vamos sua vagabunda”.
(ID 18131038).

Em complemento, a testemunha ocular

EMILE GUIMARÃES DOS SANTOS
, declarou em juízo que:

“é prima da vítima; Que não foram criadas juntas;
Que o acusado era muito ciumento; Que a depoente conviveu por uma semana com o acusado e a vítima e nesse período o acusado agredia a vítima com palavras; Que o acusado não aceitava o fim do relacionamento;
Que a vítima falou para a depoente que iria entregar o relógio para o acusado; Que o acusado pediu para a vítima sair da casa e a vítima disse que só iria para entregar o relógio; Que o acusado disse que era para a vítima entrar no carro, sendo que a vítima negou; Que a vítima entrou na casa, que nesse momento a depoente estava fazendo comida; Que o acusado era muito agressivo; Que a vítima entrou em um quarto; Que a depoente abriu a porta do seu quarto e a vítima entrou; Que o acusado voltou e tentou entrar, mas a vítima conseguiu fechar a porta a tempo;
Que o acusado rodou a casa e passou a bater na janela do quarto onde a vítima estava; Que a vítima pediu ajuda da depoente para ligar para a polícia
;
Que a depoente entrou no quarto e ficou com a vítima
; Que a vítima ligou para a polícia;
Que o acusado ameaçou matar a vítima caso ela chamasse a polícia; Que o acusado chamou a vítima de vagabunda; Que o acusado bateu na janela vindo a quebrar e atingiu um soco na boca da vítima
; Que a polícia chegou e foram encaminhados para a delegacia; Que a vítima foi levada junto com a depoente e o acusado foi em outra viatura; Que a vítima pediu medidas protetivas; Que o acusado ficava mandando mensagens para a vítima e seguia ela de carro; Que a janela não estava totalmente fechada, estava apenas encostada; Que o acusado começou a bater na janela, que a janela quebrou; Que nesse momento a vítima foi tentar fechar a janela e o acusado desferiu outro soco que veio a atingir a boca da vítima (ID 18131037).

Como se vê, o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro e em harmonia com o depoimento da testemunha ocular, afastando a tese de que a condenação foi baseada exclusivamente na palavra da ofendida. Além disso, a versão acusatória está em sintonia com o laudo de exame de lesões corporais, restando comprovada a materialidade e autoria delitiva, de modo que inexiste margem para absolvição por insuficiência probatória.

Outrossim, a alegação do réu de que não agrediu a vítima não restou provada nos autos, sendo incapaz de infirmar a prova pericial e testemunhal, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a prolação do decreto condenatório.

À vista disso, incide a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios” (
AgRg no AREsp 2.173.870/DF
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 4.10.2022), como se deu na espécie, aspecto que inviabiliza o acolhimento do pleito absolutório.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025